Tribunal: TJDFT
Processo: 0010450-29.2011.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, arts. 76, 110 e 313, I e §§1o e 2o, II). ESPÓLIO NA ANGULARIDADE ATIVA DO EXECUTIVO. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE, DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO OU DOS HERDEIROS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO ULTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO DUM ÚNICO HERDEIRO PARA REALIZAÇÃO DA SUCESSÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. FORMA LEGAL (CPC, ARTS. 110 e 313, §§ 1o E 2o). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. CASSAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legadas pelo extinto, sendo a ficção jurídica representada pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).
2. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, somente ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente.
3. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários do falecido, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, porquanto não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisine no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
4. Ocorrido o óbito do exequente e não esclarecida a posição patrimonial do extinto de molde a tornar necessária ou não a deflagração do processo sucessório e pautar sua substituição, deve ser esclarecida, não se afigurando consoante o devido processo legal que a pretensão executória que titularizava o credor falecido seja extinta, pois seu passamento não implica o desaparecimento das obrigações ativas e passivas que titularizava, ensejando tão somente sua transmissão aos herdeiros no figurino legal, devendo ser esclarecido o fato de forma a ser promovida a substituição processual provocada pelo óbito (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o).
5. A posição processual do extinto é relevante para fins de definição da composição da execução que versa sobre crédito que legara, à medida em que, i) legados bens e não aberta a inventariança, deve o espólio ser representado por administrador provisório (CC, art. 1.797; CPC, art. 614); ii) havendo inventário, deve ser indicado o inventariante, que representará o espólio, devendo o crédito ser agregado ao monte partilhável; iii) findo o inventário, com a ultimação da partilha, todos os sucessores e herdeiros do falecido devem integrar a composição da lide, com a ressalva de que o crédito deverá ser movimentado no ambiente de sobrepartilha, restabelecendo-se a universalidade; iv) por fim, se não existirem bens partilháveis, os sucessores deverão assumir a titularidade da pretensão, observada quanto à movimentação dos ativos as regras inerentes à sucessão e o disposto no artigo 2o da Lei no 6.858/80.
6. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e presente as condições da ação e pressupostos processuais.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.